Tribunal: TJBA
Processo: 8003739-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003739-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS X JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA MESMA COMARCA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95 – ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NATUREZA RELATIVA – FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO RITO COMUM – PRECEDENTES DO TJBA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. I – A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, conforme o art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, que confere ao autor a faculdade de escolher entre o rito sumaríssimo e o comum. II – A faculdade de opção é reafirmada pelo Enunciado nº 01 do FONAJE. III – Existindo Juízo Comum com competência para as matérias de consumo, é legítima a escolha do autor em propor a demanda perante a Vara Cível. IV – Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidam o entendimento pela natureza relativa da competência dos Juizados. V – Conflito julgado procedente para fixar a competência no Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8003739-53.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas e suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, fixando a competência no Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .